Tribunal: TJDFT
Processo: 0020454-57.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0020454-57.2013.8.07.0007 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RODRIGO SAMPAIO COSTA, RAIMUNDO DA CRUZ COSTA D E S P A C H O Tendo em vista o retorno dos autos, após apreciação, pelo Juízo de origem (decisão de id 35174724) do pedido constante da petição de id 31704723, mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos da decisão de id 23186030, até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074). Brasília-DF, 19 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator